Tribunal: TJBA
Processo: 8026919-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026919-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICIERI GABRIEL CALIXTO

APELADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICIERI GABRIEL CALIXTO, JOSE ELI SALAMACHA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINO A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO DE 2022. CONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA EMPRESA
DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS T
É
CNICOS PARA CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL LTDA
NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação simultâneos interpostos por
DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS T
É
CNICOS PARA CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL LTDA
e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e da contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), relativamente ao exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte domiciliado no Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do feito em razão de ADIs em trâmite no STF; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL em 2022 viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) verificar a validade e eficácia da LC nº 190/2022 e da Lei Estadual nº 14.415/2021 para autorizar a exigência do tributo; e (iv) examinar se a LC nº 190/2022 convalida retroativamente a legislação estadual que trata da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de ADIs pendentes no STF não impede o julgamento do presente feito, pois tais ações (7066, 7070, 7075 e 7078) já foram decididas com mérito e com trânsito em julgado, afastando o risco de conflito jurisprudencial.

4.
A modulação de efeitos definida pelo STF na ADI 5469 permite a exigência do DIFAL a partir do exercício de 2022, condicionada à edição de lei complementar, o que se efetivou com a LC nº 190/2022.

5.
A cobrança iniciada em 05/04/2022 respeita a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, sendo, portanto, constitucional.

6.
A LC nº 190/2022 veicula normas gerais, sem instituir ou majorar tributos, estando submetida apenas à anterioridade nonagesimal.

7.

A Lei Estadual nº 14.415/2021 é formalmente válida, produzindo efeitos apenas após a vigência da LC nº 190/2022.

8.
É admitida a convalidação retroativa da lei estadual por norma geral de caráter complementar federal, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 1093 e 1094 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação da
DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS T
É
CNICOS PARA CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL LTDA
não provido.

Recurso de apelação do ESTADO DA BAHIA provido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de ADIs já decididas pelo STF não impõe o sobrestamento do feito.

2.
A cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 é constitucional, por respeitar a anterioridade nonagesimal.

3.
A LC nº 190/2022 estabelece normas gerais e não institui novo tributo, sendo inaplicável a anterioridade anual.

4.
A Lei Estadual nº 14.415/2021 é válida, com eficácia condicionada à vigência da LC nº 190/2022.

5.
A convalidação retroativa de norma estadual por lei complementar federal é admitida quando esta veicula normas gerais tributárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III; 150, III, "b" e "c"; 155, § 2º, VII e VIII. LC nº 190/2022. Lei Estadual/BA nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STF, ADI 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STF, ADI 7075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STF, ADI 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2022; STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, RE 1287019 (Tema 1093); STF, RE 1221330 (Tema 1094); TJSP, AI 2045381-31.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2078378-67.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2062123-34.2022.8.26.0000; TJSP, AI 2038438-95.2022.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS

N.°
8026919-03.2022.8.05.0001
,

oriundos da
4
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
s
/Apelad
o
s
,
DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS T
É
CNICOS PARA CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL LTDA
e o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO P
ELA

DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS T
É
CNICOS PARA CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL LTDA
e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA